Tribunal: TJPA
Processo: 0816081-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816081-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. NECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - N
ão restou juntado nos autos a via original do contrato pelo banco, o que é imprescindível, conforme uníssono entendimento do STJ, posto que
a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o
periculum in

mora
de forma inverso.

II - Deve ser reformada a decisão que determinou a busca e apreensão do bem objeto da demanda, por não restarem preenchidos todos os requisitos autorizadores.

III – Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816081-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/Pa, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em face do
BANCO BRADESCO SA.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu o pedido de liminar no sentido de determinar o mandado de busca e apreensão do veículo.

Aduz que a apresentação do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Requereu, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o que foi concedido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816081-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/Pa, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em face do
BANCO BRADESCO SA.

Compulsando os autos verifiquei que não restou juntado nos autos a via original do contrato pelo banco, o que é imprescindível, conforme uníssono entendimento do STJ, posto que
a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o
periculum in

mora
de forma inverso.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULADE CRÉDITOBANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIAORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a viaoriginalda Cédulade CréditoBancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do originaldo título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a viaoriginaldo título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000.Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

RECURSO

ESPECIAL

-

AÇÃO

DE

BUSCA

E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO

-

PROVIDÊNCIA

NÃO

ATENDIDA

SEM CONSISTENTE

DEMONSTRAÇÃO

DA

INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO

QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS

DO

ART.

267,

INC.

I,

DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:

Controvérsia

acerca

da

necessidade

de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula

de

crédito

bancário)

para

instruir

a

ação

de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil

quando

a

decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título

de crédito com força executiva, possuindo as características gerais

atinentes

à

literalidade,

cartularidade,

autonomia, abstração, independência e circulação.

O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação

do

original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69,

admite

que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

não

for encontrado

ou

não

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A

juntada

do

original

do

documento

representativo

de

crédito líquido,

certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispensável não só para

a

execução

propriamente

dita,

mas,

também,

para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento

do

feito,

sem

causar

obstáculos protelatórios.

Desta forma,

quer

por

força

do não-preenchimento dos requisitos exigidos

nos

arts.

282 e

283

do

CPC, quer pela verificação de defeitos

e

irregularidades

capazes

de dificultar o julgamento de mérito,

o

indeferimento

da

petição

inicial, após a concessão de prévia

oportunidade

de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Sendo assim, entendo que deve ser reformada a decisão que determinou a busca e apreensão do bem objeto da demanda, por não restarem preenchidos todos os requisitos autorizadores.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do bem.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024